Tribunal: TJDFT
Processo: 0005272-95.2013.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0005272-95.2013.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VALDINEA DO CARMO FERREIRA, DARCI EMIDIO FERREIRA, MARIA DA CONCEICAO DO CARMO FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EVANGELINO GOMES DE CASTRO, SEBASTIANA GONCALVES DE CASTRO APELADO: EVANGELINO GOMES DE CASTRO, SEBASTIANA GONCALVES DE CASTRO, DARCI EMIDIO FERREIRA, MARIA DA CONCEICAO DO CARMO FERREIRA, MARIA VALDINEA DO CARMO FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o pedido de suspensão do feito até o trânsito em julgado do recurso especial repetitivo n. 1.818.564 (Tema 1025), formulado pela 7a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Manifestação n. 5/2020, ID 13714103). Prazo: 10 (dez) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator